Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715283-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVARO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, KELSON SILVA MOTA, KALIANDRA SILVA MOTA, KATIUCE SILVA MOTA, MOISES SILVA MOTA AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALVARO DE OLIVEIRA MOTA JUNIOR, KELSON SILVA MOTA, MOISES SILVA MOTA, KATIUCE SILVA MOTA e KALIANDRA SILVA MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (id. 46016462) que, nos autos do Inventário sob a forma de Arrolamento (processo no 0702311-25.2022.8.07.0019) indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão: “(...) 4. No mais, analiso o pedido de gratuidade judiciária apresentado pela autora. 5. O Código de Processo Civil - CPC (Lei 13.105, 2015) alterou sobremaneira a questão, especialmente com a revogação do artigo 4o da Lei 1.060, de 1950, que autorizava a concessão do benefício com a mera declaração nos autos de que a parte não está em condições de pagar as despesas processuais. 6. Agora, com fundamento no artigo 98, § 2o, do CPC, compete ao julgador, verificando a inexistência dos elementos para a concessão da gratuidade, indeferir o pedido, desde que, previamente, conceda à parte oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais. 7. Os herdeiros pleiteiam a gratuidade de justiça; e, este Juízo, facultou-lhe comprovar a alegada miserabilidade jurídica (ID 127211385), determinação atendida pela petição de ID 137431518, instruída com documentos. 8. No entanto, tratando-se de ação de inventário, as condições pessoais dos herdeiros são, em regra, irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício, já que o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Nesse sentido tem sido o entendimento de nosso Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DOS HERDEIROS. IRRELEVÂNCIA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. ACERCO PATRIMONIAL CONSIDERÁVEL E SUFICIENTE. GRATUIDADE INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Restando-se claro que o acervo patrimonial do espólio, tal como informado no plano de partilha, se mostra capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes, incabível o deferimento da justiça gratuita aos herdeiros. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1248841, 07016227720188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)(Grifos e negritos nossos). 9. A jurisprudência de nosso Tribunal de Justiça vem admitindo a adoção dos critérios estabelecidos na Resolução 140, de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, como parâmetro suficiente para avaliar a existência dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS OBJETIVOS. USUCAPIÃO DE BEM MÓVEL. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da recorrente, bem como se houve a aquisição do bem móvel em questão por meio da usucapião. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impeça de arcar com as despesas do processo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como hipossuficiente quem recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecido, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse e b) o tempo. 5.1. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem oposição e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 6. Com efeito a usucapião extraordinária de bem móvel se encontra prevista no art. 1261 do Código Civil. 6.1. Observa-se, a partir da análise do preceito normativo mencionado, que a aquisição da propriedade a partir da usucapião extraordinária necessita do exercício da posse por cinco anos, independentemente de título ou boa-fé. 7. Verifica-se no presente caso que, embora seja possível cogitar-se a aquisição da propriedade do bem comum na hipótese, é certo que a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar que possuiu o bem de modo exclusivo e com a intenção de dono. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (TJDFT - Acórdão 1389231, 07000697220218070005, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos e negritos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 3. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução no 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). 4. Na hipótese, a agravante não atende aos critérios necessários capazes de justificar o deferimento do benefício pretendido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1378083, 07281002020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)(grifos e negritos nossos) 10. In casu, mesmo sem a pesquisa que será procedida por este Juízo de outros bens que integram o acervo hereditário, já é sabido que o espólio é constituído por um bem imóvel no valor de R$ 124.260,84 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos)(ID 120402146- Pág. 4). 11. Nesse toar, diante dos critérios estabelecidos no artigo 1o, §1o, da Resolução no 140 , de 24 de junho de 2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal e que tem sido aplicado por nosso Tribunal de Justiça, o valor do espólio ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários mínimos. 12. Ante tudo que foi exposto, indefiro, pois, o pedido de gratuidade de justiça. 13. Recolha-se, portanto, as despesas iniciais do processo. 14. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição (CPC, art. 485, I; art. 290 e art. 321, parágrafo único). 15. Cumpridas as determinações de emenda à inicial (itens 3, 13 e 22), oficie-se às instituições financeiras Banco do Brasil S. A. e Caixa Econômica Federal - CEF para que informem eventuais saldos da conta PASEP e PIS/FGTS em nome da falecida. Irresignado, os Agravantes interpõem o presente agravo de instrumento e, em suas razões narram que, ao analisar o pedido de Gratuidade de Justiça, entendeu a MM. Juíza de Direito que as partes agravantes não fazem jus aos benefícios da gratuidade de justiça, alegando que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, e, portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. Relatam que o espólio é constituído por um bem imóvel no valor de R$ 124.260,84 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos) e que a Magistrada, ao indeferir a referida gratuidade de justiça, utiliza o critério estabelecido no artigo 1o, §1o, da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, relatando que o valor do espólio ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários mínimos. Afirmam que referido bem imóvel é desprovido de liquidez imediata, o que impossibilita que os Agravantes utilizem o bem contido no espólio para o pagamento das custas do processo. Argumentam que os valores informados são apenas estimados, e que não é possível deduzir que, ainda que os bens sejam alienados na presente data, os valores informados seriam os que constam no presente processo, havendo, ainda, a possibilidade de que demorem anos para que a alienação dos bens seja efetivada. Apontam que residem no imóvel em questão, por não terem condições de arcar com os custos de aluguel em outra residência, e, portanto, tem de arcar com os custos referentes à sua utilização e manutenção, razão pela qual o bem não gera renda. Defendem que é incabível exigir que os herdeiros alienem o bem em que residem para arcar com as despesas do processo e que a análise do pedido de gratuidade de justiça deve ser realizada com base na renda individual dos herdeiros, e não com base na sua situação patrimonial. Ressaltam que a renda individual dos herdeiros é compatível com o critério estabelecido no artigo 1o, §1o, da Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, e não ultrapassa o valor de 5 (cinco) salários-mínimos. Dizem que, ainda que a Magistrada se valesse dos critérios estabelecidos na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal para definir a gratuidade de justiça, deveria esta se valer da regra utilizada pela Defensoria disposta no art. 1o, §4o, que trata demandas de inventário e arrolamento de bens, que possui critério diferente, ou seja, o valor global da demanda dos bens inventariados não pode ultrapassar 400 (quatrocentos) salários-mínimos, e não 5 (cinco) salários-mínimos. Ao final, a parte agravante requer o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC, para fins de conceder a justiça gratuita. No mérito, pede a revisão da Decisão Agravada, para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes ao valor do monte partilhável, que perfaz a quantia de R$ 124.260,84 (cento e vinte e quatro mil, duzentos e sessenta reais e oitenta e quatro centavos). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque a parte agravante está assistida pela Defensoria Pública e há jurisprudência desse Tribunal de Justiça no sentido de que para fins de apreciação da hipossuficiência financeira, em se tratando de processo de inventário, devem ser consideradas as condições do inventariante e dos herdeiros, não devendo ser considerado para tal fim os bens ainda não partilhados que constituem o espólio. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado prazo para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial e cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se à d. Juíza da causa. Por se tratar de espólio, dispensada a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Independentemente de preclusão, retornem-se os autos conclusos para apreciação do mérito recursal. Brasília/DF, 25 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora